Tribunal: TJPA
Processo: 0059746-07.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0059746-07.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BASTOS DE MAGALHAES

AGRAVADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ERRO SANADO. OMISSOES. INEXISTÊNCIA MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0059746-07.2015.8.14.0000

EMBARGANTE: VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE Num. 6798508 - Pág. 01/07

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tra
ta-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
em face do Acórdão de Num. 6798508 - Pág. 01/07, que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve a decisão monocrática anteriormente proferida.

A Embargante narra que interpôs Agravo Interno e trouxe as seguintes matérias para
apreciação: 1) alegou que houve clara violação ao art. 932, V e art. 489, §1º , I do CPC,
por conta do proferimento de decisão monocrática em situação não admitida pelo
ordenamento processualista; e, no mérito, 2) alegou que a decisão violou o art. 273 do
CPC para a concessão de tutela antecipada, apontando ainda que as provas juntadas
afirmavam que o trauma era preexistente; requereu que o agravo fosse decidido pelo
colegiado e que fosse mantida a decisão que revogou a antecipação de tutela.

Alega que a matéria trazida para apreciação no Agravo Interno não foi
analisada e a decisão monocrática deixou de se manifestar sobre as razões do recurso,
tendo ainda se manifestado sobre situação fática que não é o caso dos autos.

Aduz que a decisão embargada afirmou que a decisão de
piso violou o art. 93, IX da CF/88. No entanto, a decisão embargada resumiu-se a fazer
mera transcrição do dispositivo mencionado. Na sequência colacionou jurisprudência e
alegou ser nula a decisão que revogou a liminar que suspendeu a concessão de dois
salários mínimos, por falta de fundamentação.

Só que, dessa forma, afirma que a decisão incorreu justamente na ausência de fundamentação
que atribuiu ao juízo de primeiro grau, pois não estabeleceu o nexo de causalidade
quando argumentava sobre a violação do artigo constitucional mencionado, resumindo-
se a transcrever dispositivo sem explicar como ele se enquadra no caso dos autos.

Sustenta haver erro material na espécie, já que a decisão embargada menciona atropelamento em que o
veículo passou por cima da perna do Agravado, só que esse fato jamais ocorreu no caso
dos autos, tendo havido uma lesão no pulso e antebraço, ocasionada pelo fechamento da porta do ônibus
.

Por derradeiro, acredita que a decisão se pautou em situação fática não existente e em dispositivo
consumerista (art. 17 do CDC, consumidor por equiparação) para fundamentar que a
Agravada não teria apresentado qualquer excludente de responsabilidade civil, negando
assim, provimento do agravo interno interposto
.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, pois deixou de se
pronunciar sobre as razões do Agravo Interno (como a decisão se enquadraria para ser
julgada como decisão monocrática e não se manifestou sobre as provas que atestam a
preexistência das lesões); e
sanar a contradição e erro material
da argumentação, pois
trouxe fatos e fundamentos jurídicos estranhos ao caso dos autos, nos termos expostos
.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Num. 8069505 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Trata-se de Embargos de declaração que objetivam a integração de suposta contradição, omissão e erro material presente no Acórdão de
Num. 6798508 - Pág. 01/09
,
que
negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática
.

Segundo as alegações do embargante, a monocrática deve ser corrigida em determinado trecho em que se refere à “
ao atropelar a vítima (passando por cima de sua perna
” ao invés de “ao fechar a porta, causando lesão no pulso e antebraço”

Em análise do contido nos autos, verifico que assiste razão ao embargante, pois, neste ponto, houve um mero erro material que pode ser sanado, sem prejudicar em nada o mérito do Acórdão recorrido.

Assim, a fim de sanar referido erro, determino a retificação do trecho da decisão monocrática (
Num. 7565097 - Pág. 8
), para constar o seguinte texto:

“Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista da empresa de transportes, uma vez que este agiu com descuido
ao fechar a porta do ônibus no antebraço da vítima
e ainda não lhe prestou o devido socorro.”

No mais, quanto às omissões alegadas (de que a decisão não se enquadraria para ser julgada através de decisão monocrática e que não houve manifestação sobre as provas que atestam a preexistência das lesões), entendo trata-se de mero inconformismo do embargante acerca do teor do julgamento, não merecendo provimento o recurso neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material apontado.

P.R.I.C.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022